Tribunal: TJSP
Processo: 2030491-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não está evidenciada, sem margem de dúvida, a tentativa das requeridas de se

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não está evidenciada, sem margem de dúvida, a tentativa das requeridas de se furtar à ação, nem sua insolvência ou o intuito de dissipar patrimônio para lesar credores. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030491-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
THAÍS STELA SIMÕES ARTÍBALE FARIA, são agravados GEN SOLUCOES – SCP,
ZINGER
HOLDING
S/A,
VCA
INVESTIMENTS
LLC,
ZRH
CAPITAL
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI,
DENK
ACADEMY
TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
LTDA, PROCAR RENT A CAR S/A, NEW TIGER DIGITAL S.A, I DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL, HDN PARTICIPAÇÕES S/A e GENSA SERVIÇOS
DIGITAIS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030491-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33.789
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 8a VARA CÍVEL
Agravante: THAÍS STELA SIMÕES ARTÍBALE FARIA
Agravadas: GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A e outras
MM. Juiz Prolator: Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO No 33.789
Gestão de negócios. Ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores e indenização por danos materiais
e morais. A concessão da tutela de urgência está
condicionada
à
presença
dos
pressupostos
da
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese
em que não está evidenciada, sem margem de dúvida, a
tentativa das requeridas de se furtar à ação, nem sua
insolvência ou o intuito de dissipar patrimônio para
lesar credores. Prudente, portanto, instaurar-se o
contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata
de cognição provisória e superficial.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar (a) o arresto de valores das contas bancárias das rés e do acervo de
bitcoins da corré Gensa Serviços Digitais S/A, até o montante de R$26.500,00,
bem como (b) a restrição de circulação e transferência de veículos das rés e a
busca de bens pelos sistemas RENAJUS, INFOJUD E ARISP (fls. 25).
Sustenta a agravante que os fatos expostos demonstram a
intenção das agravadas de não honrarem com o contrato celebrado. Acrescenta
que, de forma unilateral, as agravadas estão alterando as datas dos saques
reiteradamente e tentando criar uma criptomoeda sem qualquer lastro de liquidez.
Alega que o site das agravadas não está mais em funcionamento. Aduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030491-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33.789
3
presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória almejada.
Anota que, desde 26.03.2016, de acordo com a Deliberação no 813 da CVM, a
agravada Gensa Serviços Digitais S/A está impedida de operar no mercado
financeiro, porém ela continuou ofertando títulos, o que resultou na aplicação de
multa ao seu sócio. Assevera a suspeita de dilapidação patrimonial. Anota o
crescente número de ações movidas em face das agravadas, nas quais os
autores objetivam o ressarcimento de valores. Afirma que a decisão é carente de
fundamentação e omissa quanto aos seus pedidos de bloqueio de veículos e
busca nos sistemas RENAJUD e BACENJUD. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito devolutivo, o recurso está em
termos de julgamento.
É o relatório.
O MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência postulada
pela autora ao fundamento de que “não demonstrada, em sede de antecipação
da tutela, a responsabilidade pessoal dos sócios ou o risco de dilapidação do
patrimônio”.
Em que pese aos argumentos da agravante, cuido que não
estão presentes os pressupostos para a concessão, em âmbito liminar, das
medidas objetivadas no recurso.
A concessão da tutela de urgência é instituto voltado a
tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os princípios constitucionais
de inafastabilidade do controle jurisdicional e de celeridade processual (art. 5o,
XXXV e LXXVIII, CF). Sua aplicação está condicionada à verificação dos
requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A propósito, referindo-se à tutela antecipada da lei
processual revogada, mas expressando entendimento que permanece atual, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030491-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33.789
4
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “os pressupostos
necessários à concessão da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de
um deles inviabiliza a pretensão do autor” (2a T., REsp 265.528/RS, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 25.08.2003, p. 271).
Assim, as medidas previstas no art. 301 do CPC, como
arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra alienação
de bem, estão condicionadas à presença inequívoca dos pressupostos acima
indicados.
Inexistem nos autos evidências de que as agravadas não
possuem patrimônio suficiente para satisfazer eventual condenação que lhes seja
imposta na demanda, nem de que pretendam ausentar-se furtivamente.
Diferente do que ocorre nas execuções, o arresto cautelar
em processo de conhecimento tem lugar apenas se houver percepção do ânimo
do demandado de se furtar à ação ou o receio de que caia em insolvência.
As regras mais rígidas se justificam porque o título executivo
não está pré-constituído e depende de provimento jurisdicional favorável ao autor.
In casu, o direito da agravante ainda depende de reconhecimento judicial, sendo
menos evidente a existência do crédito alegado do que em um procedimento
executivo, até porque as rés ainda podem liberar voluntariamente o resgate ou
provar que, por qualquer razão, a suspensão de saques encontra respaldo na lei
ou no contrato, o que somente poderá ser desvendado com o aperfeiçoamento
da relação processual e estabelecimento do contraditório.
Por oportuno, confira-se precedente desta E. Corte em
casos análogos, envolvendo pedido de arresto cautelar contra as mesmas rés:
Agravo de instrumento
Ação declaratória de rescisão de
contrato com pedido de tutela antecipada Contrato de prestação
de serviços de assessoria de negócios - Tutela antecipada

Indeferimento da liminar Decisão mantida. Se a situação das
partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a
necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser
negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030491-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33.789
5
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também
pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem. Agravo desprovido, com
observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007927-85.2020.8.26.0000;
Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
Tutela de urgência destinada a compelir a ré a efetivar o pronto
resgaste do valor investido em moeda digital. Descabimento. Não
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2282490-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
A concessão da tutela de urgência exige apenas cognição
sumária, sobretudo se requerida inaudita altera parte, devendo o juiz agir com
prudência ao se pronunciar sobre o mérito da pretensão, pois sua decisão é
provisória e superficial. No contexto dos autos, mostra-se temerário o deferimento
do arresto sem comprovação inequívoca dos fatos e, em especial, sem a
audiência das requeridas.
É prudente, diante das circunstâncias, instaurar-se o
contraditório para a oitiva das rés, após o que, munido de novos elementos,
poderá o MM. Juiz a quo reexaminar a questão.
Por fim, cumpre consignar que a decisão recorrida contém o
suficiente à sua conformação como ato decisório, o que possibilitou à agravante
externar o seu inconformismo. Ademais, segundo se depreende claramente do
decisum, o juiz de origem deixou de acolher todas as medidas pleiteadas pela
parte, por entender que não estão caracterizados no caso em análise os
requisitos exigidos pela lei.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030491-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33.789
6
Des. GOMES VARJÃO
Relator